Tribunal: STF
Processo: RE 71314
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
1.AÇÃO EXECUTIVA CAMBIARIA. CASO EM QUE O RECORRENTE ALEGA
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO EXECUTIVA REGULADA PELO COD. PROC. CIVIL DE
1939, E EXECUÇÃO SEM TÍTULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O
RECORRENTE SUSTENTA QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTEM DIVERGENCIA COM
OS PARADIGMAS QUE INDICOU. FUNDAMENTO QUE NÃO SE CONFIGURA.
2.MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR CONSENTIMENTO TACITO. ARGUMENTO DE
VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 118 E 1079, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
IMPROCEDENCIA.
3.ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, POR VIA DA EXECUTIVA
CAMBIARIA, DE MULTA E JUROS DE MORA ESTIPULADOS EM PACTO ADJECTO.
CASO EM QUE O JULGADO LOCAL DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 44,
I, DA LEI N. 2.044, DE 1908. APLICAÇÃO DA SÚMULA, V.400.
4.ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DO APELO
INTERPOSTO PELO RECORRIDO PARA O TRIBUNAL "A QUO". INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 821, 811 E 824 DO COD. PROC. CIVIL DE 1939.
5.DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER PROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 305
DO REG. INTERNO DO STF.
6.IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.